Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732264-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO RECORRIDO: REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BALIZAS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE AS PESQUISAS. INDEFERIMENTO. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. PROCESSO DE RECOMPRA. NATUREZA PÚBLICA DESNATURADA. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 4. Os bancos de dados de proteção ao crédito, embora acabem por contribuir para o adimplemento das obrigações, são entidades de caráter público (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor) cujo propósito principal é oferecer informações que, em tese, são uteis para análise de risco de concessão de crédito. Em outras palavras, seu objetivo não é servir de instrumento para cobrança de dívidas. Exercem relevante papel social ao informar ao mercado sobre as dívidas já assumidas e nível de inadimplemento. Entre as fontes de informações dos bancos de dados de proteção ao crédito destaca-se justamente os cartórios de distribuição que, periodicamente, informam os arquivos de consumo sobre as execuções ajuizadas. 5. Diante desse quadro, que se defende que a medida prevista na lei processual (art. 782, § 3o, do CPC) configura apenas uma faculdade conferida ao magistrado. Acrescente-se que, ao lado da providência do cartório de distribuição, o registro também pode ser realizado pelo próprio exequente. Destarte, a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes só deve determinada pelo juiz de forma supletiva, isto é, em caso de evidente impossibilidade da inscrição pelo exequente. 6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A consulta à CNIB por intermédio de ordem judicial, sem restar demonstrada a hipossuficiência do exequente, consiste em meio de burlar o recolhimento dos emolumentos. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista ser pouco provável a alteração da situação econômica do executado. 8. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao Fies, uma vez que resta desnaturada a natureza pública desses recursos quando realizado o procedimento previsto no art. 13 da Lei n. 10.260/2001. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 1°, 7, 9, 10, §1°, e 13, todos da Lei 10.260/2001, e 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de crédito do FIES. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1°, 7, 9, 10, §1°, e 13, todos da Lei 10.260/2001, e 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VALORES CONSUBSTANCIADOS EM CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO - SÉRIE E (CFT-E) NO ÂMBITO DO FIES. IMPENHORABILIDADE. VALORES ORIUNDOS DE RECOMPRA DOS CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO - SÉRIE E (CFT-E). PENHORABILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 21/1/2020 e concluso ao gabinete em 8/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) é possível a penhora dos valores oriundos da recompra dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) pelo Fundo de Financiamento Estudantil-FIES. 3- O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados Financeiros do Tesouro Série E (CFT-E) está condicionado à efetiva prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da Lei 10.260/01). 4- O intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse particular justifica a previsão de impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, prevista no art. 833, IX, do CPC/15. 5- Para efeitos de incidência do inciso IX do art. 833 do CPC/15, é imprescindível distinguir, de um lado, os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados às Instituições de Ensino Superior (IES), e, de outro, os valores resultantes da recompra pelo FIES dos referidos títulos. 6- São impenhoráveis os recursos públicos destinados às instituições de ensino superior (IES), no âmbito do FIES, consubstanciados nos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E). 7- São penhoráveis, por outro lado, os valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), notadamente porque há disponibilidade plena sobre tais verbas. 8- Recurso especial provido. (REsp 1942797/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 28/09/2021). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024